Tribunal: TJSP
Processo: 1054626-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054626-31.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CELINA DA SILVA FRADE, CHRISTIANE APARECIDA FERNANDES
LEITE, CHRISTOVAM PARRA, CLAUDETE LOPES DE MORAIS
ROSA, CLAUDIO JOSUEL RIBEIRO, CLÍNIO JORGE DE SOUZA,
DANIELI DE ASSIS OLIVEIRA, DIVA ROMAO DE SOQUEIRA, DIVA
MARIA BORBA DE MELO, DOMERCILIA DA SILVA CICCARELLI,
DULCE COMIN, ELBA XIMENES DE BARROS, ELDER GONÇALVES
CAMARGO, ELIANA DOS SANTOS OGUITANI, ELISEU TOSHI, ELSO
CARLOS LEITE DE MEDEIROS, ELY PEDRO ARAÚJO DE PAULA,
EMILIO CARLOS ANTUNES, EUNICE MARTINS VIANA, EUZÉBIO
BONILHA PERAL, GENY ROMÃO DE SIQUEIRA, HAIDE DE
OLIVEIRA MELLO, HEMERSON MARIANI PASSOS, IGNÊZ ARENDT
SANTOS e CELESTE MIGOTO RIBEIRO, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054626-31.2016.8.26.0053 -Voto no 17.175
2
Apelação Cível no 1054626-31.2016.8.26.0053
Apelantes: Celina da Silva Frade, Christiane Aparecida Fernandes Leite,
Christovam Parra, Claudete Lopes de Morais Rosa, Claudio Josuel
Ribeiro, Clínio Jorge de Souza, Danieli de Assis Oliveira, DIVA ROMAO
DE SOQUEIRA, Diva Maria Borba de Melo, Domercilia da Silva
Ciccarelli, Dulce Comin, Elba Ximenes de Barros, ELDER
GONÇALVES CAMARGO, Eliana dos Santos Oguitani, Eliseu Toshi,
Elso Carlos Leite de Medeiros, Ely Pedro Araújo de Paula, Emilio Carlos
Antunes, Eunice Martins Viana, Euzébio Bonilha Peral, Geny Romão de
Siqueira, Haide de Oliveira Mello, Hemerson Mariani Passos, Ignêz
Arendt Santos e Celeste Migoto Ribeiro
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
Comarca: São Paulo
Voto no 17.175
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Celina da Silva
Frade e outros contra a r. sentença de fls. 216/219 que, em ação ordinária1
versando a percepção de diferenças de Adicional de Local de Exercício
relativas a direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo,
julgou improcedente o pedido. Condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo.
Pugnam os apelantes pela reforma da decisão, sustentando, em
síntese, serem devidas diferenças de ALE no quinquênio anterior ao momento
da impetração do mandado de segurança coletivo.
1 Valor da causa em 01/12/2016: R$ 53.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054626-31.2016.8.26.0053 -Voto no 17.175
3
Em 07/11/2017, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
deuprovimento ao recurso de apelação dos autores para determinar o
pagamento das verbas devidas pela requerida com juros de mora e correção
monetária de acordo com os parâmetros definidos pela Corte Suprema no
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 488/490).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 287/300 deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054626-31.2016.8.26.0053 -Voto no 17.175
4
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
287/300, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C.
STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 287/300, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054626-31.2016.8.26.0053 -Voto no 17.175
5
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator